Tribunal: TJDFT
Processo: 0705640-50.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0705640-50.2023.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: KENDERSON DE SOUZA LINO, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, KENDERSON DE SOUZA LINO D E S P A C H O Intime-se o réu, Kenderson de Souza Lino, para apresentar contrarrazões à apelação do Ministério Público. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília, 7 de dezembro de 2023. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator